Tribunal: TJSP
Processo: 1039341-56.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. MARCO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Caso em concreto sob a égide da Resolução CONTRAN n. 723/2018. Desnecessidade de entrega da CNH para consideração do início de cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir. Exegese do art. 16 da referida resolução. Julgados deste Egrégio Tribunal. Mantença da r. sentença. Remessa

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. MARCO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Caso em concreto sob a égide da Resolução CONTRAN n. 723/2018. Desnecessidade de entrega da CNH para consideração do início de cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir. Exegese do art. 16 da referida resolução. Julgados deste Egrégio Tribunal. Mantença da r. sentença. Remessa necessária desprovida.